Tribunal: TCU
Processo: 020.180/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8748/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria emitido pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre (peça 2), já apreciado pela ilegalidade por meio do Acórdão 6222/2016-TCU-Primeira Câmara (peças 5/7), devido a constar da base de cálculo de seus proventos parcela judicial irregular relativa a plano econômico que já deveria haver sido absorvida por reajustes posteriores, em que ora se aprecia o monitoramento do referido julgado. Considerando que, depois de notificada acerca do referido Acórdão (peças 8/11), a Superintendência Regional do Incra informou que não fora possível dar cumprimento à determinação de supressão da parcela impugnada (peça 12, p. 1) em decorrência de decisão da 2a Vara do Trabalho do Rio Branco, proferida em 21/10/2016 nos autos do processo trabalhista no 0130400-66.1991.5.14.0402 (feito em que a vantagem foi originariamente concedida - vide peça 12, p. 8/14), que determinou o restabelecimento da referida rubrica (peça 12, p. 4/6); Considerando a proposição da Sefip (peças 15/16), que contou com a concordância do MP/TCU (peça 17), no sentido de determinar o encaminhamento das informações atinentes à mencionada decisão judicial ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, com vistas à verificação da situação atual da questão relacionada ao pagamento da parcela impugnada; Considerando a ponderação, acolhida no âmbito do TC- Processo 020.184/2016-6 ( Acórdão 3055/2021-TCU-Primeira Câmara ), de que, como este Tribunal deverá aguardar o resultado de ação judicial a ser ajuizada pela AGU para, a partir daí, adotar providências em relação ao cumprimento do acórdão monitorado, este processo deve ser por ora arquivado, posto haver atingido o objetivo para o qual foi constituído, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, sem prejuízo de expedir as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.180/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mauro Heleodoro dos Santos (XXX.113.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que: 1.7.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias ao acompanhamento da ação trabalhista ordinária 0130400-66.1991.5.14.0402 (em trâmite na Justiça Trabalhista da 14a Região), para que aquele Departamento da AGU e a Consultoria Jurídica deste Tribunal verifiquem a situação atual da questão relacionada ao pagamento de parcela referente ao percentual de 84,32% nos proventos do inativo Mauro Heleodoro dos Santos (CPF XXX.113.088-XX); 1.7.2. continue a monitorar as providências que vierem a ser adotadas pela AGU e pela Consultoria Jurídica deste Tribunal em relação ao caso, retornando a submeter a matéria à apreciação do Tribunal, quando necessário.